Tribunal: TJPA
Processo: 0001527-13.2012.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001527-13.2012.8.14.0030

APELANTE: ANGELA JUREMA SIMOES HAMAD

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001527-13.2012.8.14.0030

APELANTE: ÂNGELA JUREMA SIMÕES HAMAD

APELADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RESTABELECIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ângela Jurema Simões Hamad contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Município de Marapanim/PA, visando ao recebimento de valores relativos à locação de caminhão basculante prestada à administração municipal nos meses de agosto a dezembro de 2012. A sentença entendeu que não houve prova da efetiva prestação dos serviços. A apelante alegou ter comprovado a relação contratual, sustentou a inversão indevida do ônus da prova e requereu o reconhecimento da dívida e o pagamento dos valores inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à autora; (ii) estabelecer se houve comprovação da prestação dos serviços contratados e se é devida a cobrança dos valores pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da capacidade financeira da parte, o que não ocorreu nos autos, razão pela qual o benefício deve ser mantido.

4.

A parte autora apresentou cópia do contrato administrativo e um recibo parcial referente ao mês de julho de 2012, mas não comprovou a efetiva prestação dos serviços nos meses de agosto a dezembro de 2012.

5.

Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, não sendo suficiente a mera existência de contrato para comprovar o cumprimento da obrigação.

6.

A jurisprudência majoritária do TJPA estabelece que, em contratos administrativos, a comprovação da execução dos serviços demanda a apresentação de documentos formais, como notas fiscais, recibos ou termos de entrega, inexistentes no caso dos autos.

7.

Ao optar pelo julgamento antecipado, sem produzir outras provas, a parte autora assumiu o risco da insuficiência probatória, não podendo alegar inversão do ônus da prova.

8.

A ausência de comprovação da prestação dos serviços impede a condenação do Município ao pagamento dos valores reclamados, não se configurando o enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da justiça gratuita somente é admissível mediante prova da capacidade financeira da parte beneficiária.

2.

Em ações de cobrança decorrentes de contrato administrativo, incumbe ao autor comprovar a efetiva prestação dos serviços por meio de documentação formal.

3.

A simples existência do contrato não gera, por si só, o direito ao recebimento de valores inadimplidos sem prova da contraprestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; Lei 8.666/1993, arts. 77 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0003654-69.2013.8.14.0035, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 10.03.2022.
TJPA, Apelação Cível nº 0003231-12.2013.8.14.0035, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 29.04.2024.
TJPA, Apelação Cível nº 6536806, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 20.09.2021.
TJPA, Apelação Cível nº 4064152, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 16.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÂNGELA JUREMA SIMÕES HAMAD
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA,
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARAPANIM/PA
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que celebrou contrato administrativo de locação de um caminhão basculante marca Mercedes Benz, modelo L 2338, ano de fabricação 1991, placa JTD5684, com vigência inicial em 02/01/2012 e final em 31/12/2012, com pagamento mensal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo período de 12 meses totalizando R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais).

Aduziu que o ente público deixou de efetuar os pagamentos correspondentes aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assim, requereu a procedência da ação para determinar a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$ 38.876,41 (trinta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos).

O magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a efetiva prestação dos serviços nos meses reclamados, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação (Num. 27909245).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente sustenta que a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, uma vez que aufere apenas benefício previdenciário correspondente a um salário-mínimo, e que não foi intimada para se manifestar acerca de eventual revogação do benefício anteriormente deferido.

Afirma o Município não negou a existência do contrato, mas alegou, de forma genérica, que a apelante teria utilizado o veículo para fins particulares e que não teria apresentado documentos obrigatórios à circulação do caminhão, sendo que os documentos utilizados para sustentar tais alegações foram produzidos dois dias após a intimação judicial do Município, o que põe em dúvida sua credibilidade

Assevera que não houve qualquer notificação extrajudicial de descumprimento contratual ou rescisão, contrariando os princípios que regem os contratos administrativos, sobretudo os arts. 77 e seguintes da Lei n. 8.666/1993

Argumenta que comprovou a relação contratual e o pagamento das obrigações por parte da administração pública até o mês anterior à inadimplência, o que evidencia o fato constitutivo de seu direito e desloca ao réu o dever de demonstrar o não cumprimento da obrigação por parte da contratante, de modo que a alegação de que os serviços não teriam sido prestados constitui, em verdade, fato impeditivo do direito alegado, cujo ônus de prova é exclusivo do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Destaca que a exigência de prova quanto à efetiva prestação do serviço nos meses inadimplidos configura indevida inversão do ônus probatório, conduzindo a enriquecimento ilícito da Administração.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a sentença, julgando procedente o pedido inicial, com a com a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos, acrescidos dos consectários legais, evitando-se, assim, o enriquecimento indevido da administração pública.

Apesar de devidamente intimado, o ente municipal não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 27909249 - Pág. 1).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Luana De Nazareth A.H. Santalices, que determinou a redistribuição do feito as turmas de Direito Público (Num. 27965119 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi o recurso no duplo efeito (Num. 28146989 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 28306196 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

Inicialmente, insurge-se o recorrente contra a revogação da justiça gratuita ocorrida na ocasião da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Com razão a apelante. Isto porque, para a revogação do benefício não bastam apenas meras alegações por parte do recorrente. Faz-se necessário a comprovação em sentido contrário, ou seja, que a apelada realmente possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não se verifica na espécie.

Por essa razão, a gratuidade da justiça deve ser mantida.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do direito da parte autora, ora apelante, ao recebimento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescida de juros e correção monetária, decorrente do inadimplemento contratual referente aos meses de agosto a dezembro de 2012.

O contrato administrativo em questão tinha por objeto a locação de um caminhão basculante, marca Mercedes-Benz, modelo L 2338, ano de fabricação 1991, placa JTD-5684, pelo prazo de 12 (doze) meses, mediante pagamento mensal no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Compulsando os autos, verifica-se que, para fundamentar sua pretensão, a parte autora apresentou o contrato administrativo (Num. 27909228 - Pág. 13) firmado com a Prefeitura Municipal de Marapanim e um recibo de pagamento no valor de R$5.956,71 (Num. 27909228 - Pág. 15), pouco legível referente a locação do veículo no mês de julho/2012.

Da análise do contrato administrativo, observa-se que a cláusula 10ª estabelece as condições de pagamento do objeto da locação prevendo que
“O pagamento de locação do automóvel no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais fixos, durante os (12) meses de contrato, o qual a LOCATÁRIA se obriga a pagar até o décimo (10º) dia após o vencimento, este que ocorrerá todo dia dez (10) de cada mês, realizada na tesouraria da Prefeitura de Marapanim.”

Verifica-se que não há, nos autos, prova suficiente da efetiva prestação dos serviços nos períodos indicados, uma vez que a parte autora/recorrida não apresentou qualquer termo de entrega assinado entre as partes, nota fiscal ou recibo definitivo, documentos essenciais à comprovação da entrega do veículo objeto do contrato.

Dessa forma, constata-se que a simples juntada da cópia do contrato de locação firmado não é hábil, por si só, para demonstrar a obrigação de pagamento por parte do ente público. Não restou comprovada, nos autos, a execução do serviço contratado, tampouco demonstrado o cumprimento, pela contratada, da obrigação assumida, a configurar o inadimplemento por parte do Município.

É pacífico que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, competindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, o legislador estabeleceu que cada parte deve trazer aos autos os elementos fáticos que sustentem sua pretensão, sendo insuficiente, no caso, a apresentação exclusiva do contrato administrativo.

Tratando-se de prestação de serviços à Administração, caberia à apelada a apresentação de notas fiscais, recibos ou termos de entrega assinados, únicos meios aptos a demonstrar a efetiva execução, considerando-se o princípio da formalidade dos atos administrativos, que impõe comprovação documental.

Ressalte-se que, intimada acerca da produção de provas, a parte autora optou por desistir de produzi-las e requereu o julgamento antecipado da lide.

Em situações semelhantes, a
jurisprudência majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o ônus de demonstrar a efetiva prestação de serviços a ente municipal recai sobre o autor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA
. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00036546920138140035 8449206, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 10/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS .
NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DO BEM PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O FATO COMO INCONTROVERSO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR.
ART . 373, I CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO . À UNANIMIDADE.
1-

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032311220138140035 19487293, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE ORDINÁRIA DE
COBRANÇA DE VALORES DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
PREGÃO ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTE PONTO.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO VIA DOCUMENTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA.
INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM PAGAR OS ALUGUEIS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.À UNANIMIDADE. (3425873, 3425873, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE VEÍCULO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

(6536806, 6536806, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-10-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

(6536805, 6536805, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-10-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
1. O autor aduziu em sua petição inicial que firmou contrato com o Município de para locação de veículo destinado ao transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, contudo a Administração estaria inadimplente quanto aos meses de novembro e dezembro de 2012, perfazendo um débito de R$ 11.000,00.
2
. Para instruir seu pedido utilizou-se de cópia do contrato firmado entre as partes e cópia da licença para transporte de passageiros (transporte escolar). Entretanto, os mencionados documentos não comprovam efetiva prestação do serviço, sendo oportuno mencionar que o próprio contrato dispõe expressamente que o pagamento será realizado mediante apresentação de recibo de prestação do serviço, conforme Cláusula IV, o que não fora observado, reforçando o entendimento pela ausência de prova inequívoca da realização do serviço.

(...)

(4064152, 4064152, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-06)

Nesse diapasão, competia à parte autora comprovar de forma inequívoca a efetiva prestação dos serviços. Não tendo se desincumbido desse ônus, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para manter o benefício da justiça gratuita concedido à apelante. Via de consequência, fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025